Tribunal: STF
Processo: Rcl 68109
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 4.876. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO REGIME DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS EM REGIME DE SERVIDORES EFETIVOS. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO INCONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. O artigo 1º da Lei Complementar 6.648/2021 do Município de Pará de Minas transformou os cargos de contrato administrativo temporário para o regime estatutário, razão pela qual o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da referida lei.



    2. O acórdão reclamado não viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 4.876. Naquele julgamento, o STF não autorizou a conversão do regime dos contratados temporários em regime de servidores efetivos. Na verdade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para ocupação de cargos efetivos, é indispensável a previa aprovação em concurso público (art. 37, II, CF).



    3. Agravo a que se nega provimento.